Tribunal: TJSP
Processo: 0027168-11.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. Suposto vício não suscitado durante a instrução criminal, tampouco nas razões de apelação, operando-se a preclusão da matéria. Não bastasse, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. Suposto vício não suscitado durante a instrução criminal, tampouco nas razões de apelação, operando-se a preclusão da matéria. Não bastasse, a Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, dentre outros no caso de flagrante delito. Imputação de crime permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância. Desnecessidade de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Ademais, os policiais já tinham conhecimento do envolvimento do peticionário com o tráfico e de notícia da utilização do imóvel para a traficância. Válida, portanto, a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e demais objetos ilícitos, confirmada a situação de flagrância a posteriori.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REAPRESENTAÇÃO DE TESES E REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ APRESENTADAS E VALORADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada, ou a absoluta incoerência entre elas e o julgado – do que não se trata o presente caso – poderiam ser reconhecidas pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais, que afirmaram, com segurança e coerência, que o peticionário foi preso em flagrante em poder de porções de crack, no interior de imóvel apontado em informe anônimo como local de traficância, tudo isso a demonstrar a destinação dos entorpecentes ao consumo de terceiros. Condenação mantida.
Revisão criminal improcedente.